Tribunal: STJ
Processo: 0169348-13.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066816 - RJ(2025/0386404-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: MONICA LOPES DE MENDONÇA - SP407106A
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: PEDRO CESAR DE BRITO CARDOSO DE CASTRO
ADVOGADO
: DANIEL XAVIER DE LIMA - RJ205992
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE
C/C
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÃO.
ERRO
INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do Novo
Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que
acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. O
agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a
extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de
decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro
grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54733293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 94eb0a5b-0377-446d-8686-6a50230aec3a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 13:59:48
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 94eb0a5b-0377-446d-8686-6a50230aec3a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3066816 - RJ(2025/0386404-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: MONICA LOPES DE MENDONÇA - SP407106A
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
AGRAVADO
: PEDRO CESAR DE BRITO CARDOSO DE CASTRO
ADVOGADO
: DANIEL XAVIER DE LIMA - RJ205992
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA
DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE
C/C
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNGIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
APELAÇÃO.
ERRO
INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do Novo
Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que
acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. O
agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a
extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de
decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro
grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de decisão que inadmitiu recurso especial interposto por BANCO
fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal contra v. acórdão do TJ,
BMG S.A.
art. 105,
assim ementado:
Agravo Interno na Apelação Cível. Não conhecimento do apelo. Recurso
equivocado. Prosseguimento da execução. Cabimento do agravo de
instrumento. Ausência de fungibilidade, mormente ante a inexistência de
dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto. 1. O recurso de apelação
não foi conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade, porquanto cabível
agravo de instrumento contra o comando judicial que rejeita a impugnação
ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução. 2. Inteligência do
Documento eletrônico VDA54348472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:11
Código de Controle do Documento: ada7f9cc-66ad-43c3-8292-1029c62155e4

artigo 1.015, VII do CPC. Precedentes. 3. Fungibilidade recursal que não se
aplica ao caso em tela, mormente diante da inexistência de dúvida objetiva
acerca do recurso cabível. 4. Desprovimento do recurso.

Os embargos de declaração foram providos (fls. 422-423).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 277 e 283 do Código de Processo Civil, pois teria sido possível aplicar os
princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade para receber a peça apresentada
com nomenclatura incorreta, já que se teria alcançado a finalidade do ato e não haveria prejuízo
às partes;
(ii)
do Código de Processo Civil, pois a solução do litígio teria sido preterida
art. 188
por formalismo excessivo, sendo necessária a flexibilização dos atos processuais para permitir o
exame do mérito da
de sentença; e
impugnação/cumprimento
(iii) arts. 523 e 525, § 4o, inciso V, do Código de Processo Civil, pois a defesa
apresentada teria sido, em essência, impugnação ao cumprimento de sentença, devendo ser
conhecida nessa forma, e a rejeição por erro de nomenclatura teria violado a disciplina legal da
fase executiva.
Contrarrazões às fls. 741-747.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor ajuizou ação de procedimento comum em
face de instituição financeira, relativa a contratação de cartão de crédito consignado em
substituição a empréstimo consignado, com pedidos de repetição de indébito e danos morais. A
sentença foi de improcedência; na apelação, houve parcial provimento para converter o negócio
em mútuo consignado com aplicação de juros médios do mercado, expurgar tarifas de cartão,
autorizar compensação, condenar em danos morais e repetir, de forma simples, os valores pagos
a maior.
Iniciado o cumprimento de sentença, o banco apresentou “embargos à execução”,
visando reconhecer excesso de execução e atribuição de efeito suspensivo.
No curso do cumprimento, a decisão de primeiro grau não conheceu dos “embargos
à execução”, por entender cabível impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do Código
de Processo Civil) e afastar a fungibilidade por erro grosseiro, determinando o prosseguimento
da execução (e-STJ, fls. 474-475).
Contra essa decisão, o banco interpôs apelação; a decisão monocrática da relatoria
“deixou de conhecer” por manifesta inadmissibilidade, assentando que, “não tendo sido extinta a
execução, caberia o manejo de agravo de instrumento e não de apelação”, além de registrar a
ausência de recolhimento de custas na defesa apresentada, “o que autoriza o seu não
recebimento, nos termos do Tema 675 do STJ” (e-STJ, fls. 559-560). Os embargos de declaração
opostos foram rejeitados (e-STJ, fl. 574).
Documento eletrônico VDA54348472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:11
Código de Controle do Documento: ada7f9cc-66ad-43c3-8292-1029c62155e4

Em agravo interno, o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
confirmou o não conhecimento da apelação, em síntese, porque a decisão atacada tem natureza
interlocutória, impondo o agravo de instrumento como via adequada, e a interposição de
apelação configura erro grosseiro, o que afasta a fungibilidade.
No caso, o Tribunal
, após o exame acurado dos autos concluiu que não houve
a quo
a extinção do cumprimento de sentença, ante o não conhecimento dos embargos à execução, por
isso o cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a impugnação ao
cumprimento de sentença sem extinguir a execução, a qual teve seu prosseguimento
determinado.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assente no
sentido de que o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de
sentença e extingue a execução é a apelação, ao passo que o agravo de instrumento é o recurso
cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe neguem provimento,
mas que não promovam a extinção da fase executiva em andamento.
Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.022, II, DO
DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO
CPC/2015.
RECURSAL.

APELAÇÃO.
REQUISITOS
DE

SÚMULA
284/STF.
ADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO. EXTINÇÃO DA FASE
EXECUTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
INVIABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n.
2.
3/2016/STJ.
Não se conhece da suposta afronta ao artigo 1.022, II, do
pois o
CPC/2015,
recorrente se limitou a afirmar de forma genérica a ofensa ao referido
normativo sem demonstrar qual questão de direito não foi abordada no
acórdão proferido em sede de embargos de declaração e a sua efetiva
relevância para fins de novo julgamento pela Corte de origem. Incide, quanto
ao ponto, a Súmula 284/STF.
3. O aresto recorrido encontra-se em consonância com o entendimento
consolidado desta Corte Superior, segundo o qual as decisões que julgam a
impugnação ao cumprimento de sentença, com consequente extinção da
fase executiva, devem, por isso, ser impugnadas por apelação, na forma do
artigo 1.009 do
enquanto que as decisões que julgam a
CPC/2015;
impugnação ao cumprimento de sentença, sem a consequente extinção da
fase executiva, devem ser impugnadas por agravo de instrumento, nos
termos do artigo 1.015, parágrafo único, do
não sendo autor
CPC/2015;
izada a observância do princípio da fungibilidade, tendo em vista o erro
grosseiro na escolha do recurso. Precedentes. Incide ao caso a
Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 2.145.100/DF,
BENEDITO
, j.
DJEN de
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA
25/8/2025,
1/9/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU O
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE
Documento eletrônico VDA54348472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:11
Código de Controle do Documento: ada7f9cc-66ad-43c3-8292-1029c62155e4

INSTRUMENTO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. "A decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença e
extingue a execução deve ser atacada em recurso de apelação, enquanto
aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva,
deve ser combatida por meio de agravo de instrumento. Inviabilidade da
incidência do princípio da fungibilidade recursal por se tratar de erro
grosseiro" (AgInt no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.943.657/SP,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
29/4/2024,
.
3/5/2024)
2. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 2.808.667/SP,
MARIA THEREZA
, j.
DJEN de
DE ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA
13/8/2025,
18/8/2025)

"PROCESSUAL CIVI. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXTINÇÃO
DO
PROCEDIMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local
examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do novel
Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que
acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução.
Por outro lado, o agravo de instrumento é cabível contra decisões que não
promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza
jurídica de decisão interlocutória. A inobservância dessa sistemática
caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.779.163/RJ,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
19/5/2025,
27/5/2025)

"PROCESSUAL CIVI. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CABÍVEL.
APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do Novo
Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que
acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. O
agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a
extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de
decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro
grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54348472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:11
Código de Controle do Documento: ada7f9cc-66ad-43c3-8292-1029c62155e4

3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para
negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.717.759/SC,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DAS PARTES AGRAVADAS.
1. O entendimento da Corte Estadual está em consonância com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de que a apelação é o recurso cabível
contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e
extingue a execução, sendo o agravo de instrumento destinado a desafiar
decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam
provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em
andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória.
Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.684.808/PR,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
2/12/2024,
9/12/2024)

Assim, constata-se que o entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior. Dessa forma, incide,
, o óbice processual
in casu
sedimentado na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar os honorários
advocatícios na forma do
§11, do
visto que não fixados na origem.
art. 85,
CPC/2015,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54348472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:45:11
Código de Controle do Documento: ada7f9cc-66ad-43c3-8292-1029c62155e4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.066.816 / RJ
Número Registro: 2025/0386404-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01693481320208190001 1693481320208190001 202524511657
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - RJ095502
VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
MONICA LOPES DE MENDONÇA - SP407106A
AGRAVADO
: PEDRO CESAR DE BRITO CARDOSO DE CASTRO
ADVOGADO
: DANIEL XAVIER DE LIMA - RJ205992
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CARTÃO DE
CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54622010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:00
Código de Controle do Documento: 6a1320a3-7025-4f40-b4ba-1a7e6e011ac3

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:00
Código de Controle do Documento: 6a1320a3-7025-4f40-b4ba-1a7e6e011ac3